Tribunal: TJBA
Processo: 8003083-21.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003083-21.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ISABEL DE JESUS XAVIER

Advogado(s)
:
ANDREA MARCIA JESUS SARMENTO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE AUSÊNCIA DE PERÍCIA, PERFIL SOCIAL E COBRANÇA APÓS SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por consumidora em face de acórdão que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de revisão de faturas de energia elétrica e indenização por danos morais, sob fundamento de inexistência de cobrança abusiva e de irregularidades na medição do consumo. A embargante alega omissão quanto à análise da (i) ausência de perícia técnica, (ii) ao perfil social da consumidora, (iii) à continuidade das cobranças mesmo após a suspensão do serviço e (iv) às provas documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, notadamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que justifiquem a integração ou modificação da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios formais da decisão, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo excepcionalmente, quando reconhecido efeito infringente por vício demonstrado.

Não se configura omissão quanto à alegada ausência de perícia, uma vez que a parte embargante expressamente manifestou desinteresse na produção de provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Inexiste omissão sobre a alegação de cobrança após a suspensão do fornecimento, porquanto não foi objeto do recurso de apelação.

O perfil social da parte e as provas documentais foram devidamente considerados no julgamento anterior, sendo incabível a reanálise dos fundamentos por via de embargos de declaração.

Os embargos demonstram nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão, hipótese não admitida no âmbito do art. 1.022 do CPC, não se verificando obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, os temas suscitados foram devidamente enfrentados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não configura omissão a ausência de manifestação sobre ponto que não foi objeto de insurgência recursal ou cuja prova foi expressamente dispensada pela parte.

Consideram-se incluídos no acórdão os temas suscitados em embargos de declaração para fins de prequestionamento, mesmo se rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 1.022; 1.025; 1.026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003083-21.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante MARIA ISABEL DE JESUS XAVIER e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.